Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Pacheco de Moraes, contra ato da MM. Juíza da 3a Vara de Nova Mutum/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Em linhas gerais, alega-se: I) fundamentação inidônea do decreto cautelar, diante do não preenchimento dos requisitos do decreto cautelar (art. 312, do CPP); II) presença de predicados pessoais favoráveis ao Paciente, e, III) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna a aplicação de medidas cautelares mais brandas. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 84775458).
Anexou-se documentos (Id. 84775459 a Id. 84775463).
Eis a síntese.
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre dois jovens (o paciente e seu primo, o menor J.P.P.A.de C.), os quais, teriam saído de ônibus por meio da Transportadora Verde, da cidade de Cuiabá/MT com destino ao município de Nova Mutum/MT., coma a previsão de chegada às 23h50, e que eles estariam transportando entorpecentes. Foi noticiado também aos policiais, as características das vestimentas do paciente e do menor bem como das bagagens que eles estariam portando.
Munidos de tais informações, os policiais militares se deslocaram até a rodoviária de Nova Mutum, e, ao efetuarem a abordagem no paciente e no menor J.P.P.A. de C localizaram no interior de uma das bagagens (uma mala preta), 15 tabletes de maconha, pesando aproximadamente, 8,750kg. (Id. 84775459-págs. 18 e 64).
Isto posto, o Paciente foi preso em flagrante delito na data de 24.4.2021, com a posterior conversão em prisão preventiva na data de 27.4.2021, pela autoria, em tese, do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei no.11.343/2006).
I – Fundamentos do Decreto Preventivo.
Nota-se que no decreto preventivo, a magistrada converteu o flagrante em prisão preventiva e destacou a expressiva quantidade da droga apreendidas com o Paciente e seu primo, o menor J.P.P.A. de C., e fundamentou a segregação cautelar, com base em fortes indícios de ativa participação do Paciente delito de Tráfico de Drogas, mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).
A magistrada, em seu decisum, destacou que o transporte de quantia considerável de entorpecente, sugere reiteração delitiva, visto que evidencia que o paciente possui a confiança do "fornecedor" da droga (Id. 4775459- pg. 10).
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, especialmente diante gravidade concreta do delito e periculosidade do Paciente, que, em tese, em conluio com seu primo, o adolescente J.P.P.A. de C., estariam transportando 15 tabletes de maconha (8,750kg) em um ônibus, com saída da cidade de Cuiabá para o município de Nova Mutum/MT.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de recente julgado do colendo STJ:
“(...) 2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade de droga (5 Kg de maconha). Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade do entorpecente encontrado com agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva(...)”. (AgRg no HC 642.120/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Destaquei.
Nesse contexto, ao que tudo indica, o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – quase nove quilos de maconha (8,750kg).
II – Das medidas cautelares diversas.
Em que pesem as alegações do Impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
III) Predicados pessoais favoráveis ao Paciente.
É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator